Tribunal: TJES
Processo: 0000694-56.2019.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0000694-56.2019.8.08.0049
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
APELADO: HOSPITAL PADRE MAXIMO
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O RECORRIDO E O MINISTÉRIO DA SAÚDE – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ANESTESIA – MORA NO PAGAMENTO DECORRENTE DE ATRASO NO REPASSE PELA UNIÃO – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE PERMITEM CONCLUIR PELA ILEGALIDADE DA INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANOS MORAIS DEVIDOS – VALOR FIXADO QUE SE MOSTRA PROPORCIONAL
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
No caso, o recorrido celebrou o convênio de nº 848308 com o Ministério da Saúde, através do qual este faria o repasse de recursos para a aquisição de equipamentos e materiais para a saúde, sendo a verba gerida pelo SICONV. O recorrido, então, disponibilizou a Tomada de Preço nesta plataforma visando a aquisição de equipamento de anestesia e, para que os fornecedores participassem do procedimento licitatório, era indispensável que efetuassem o respectivo cadastro, sendo inegável que o recorrente estava ciente de que as verbas seriam provenientes do mencionado convênio e, consequentemente, de que o pagamento no caso concreto dependeria da liberação de verbas pela União.

2.
Assim, mesmo constando do referido edital que o prazo para o pagamento seria de 20 (vinte) dias após a entrega do equipamento, as circunstâncias fáticas permitem a conclusão adotada pelo juízo
a quo
, especialmente em se considerando que a inscrição nos cadastros de inadimplentes ocorreu já no mês subsequente e sem o envio de notificação prévia.

3.
Deve ser ponderado, também, que o recorrido é um hospital que presta serviços pelo Sistema Único de Saúde, e a inscrição no cadastro de inadimplentes certamente obstaculiza o exercício da atividade em diversos aspectos, a exemplo da aquisição de insumos, o que corrobora a desarrazoabilidade da adoção de tal medida.

4.
Acerca do dano moral decorrente da inscrição indevida de pessoa jurídica no cadastro de inadimplentes, sua caracterização independe de prova, sendo firme o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, configura-se in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova. Precedentes.
” (STJ - AgInt no REsp: 1828271 RS 2019/0217250-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2020).

5.
Deve ser mantida a quantia fixada a título de danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, observadas a natureza jurídica da condenação e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a natureza jurídica da indenização.

6.
Recurso
conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 27/06/2023
R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-
Cuidam os autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta por GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES LTDA. em face da r. sentença de fls. 320/322, que na “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais” ajuizada por HOSPITAL PADRE MAXIMO em seu desfavor, julgou procedente o pedido inicial, para determinar a retirada definitiva do nome do autor em qualquer órgão de proteção ao crédito com relação aos valores ora discutidos, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sustenta o recorrente, em razões carreadas às fls. 325/345, que o prazo para o pagamento do aparelho de anestesia adquirido pelo apelado era de 20 (vinte) dias corridos contados do recebimento do produto, de acordo com o edital, ou de 20 (vinte) dias úteis contados do dito recebimento, conforme previsão contratual, mas embora a entrega tenha sido realizada em 07/11/2018, o apelado permaneceu inadimplente, motivo pelo qual foi legítima a negativação ocorrida em 31/12/2018.

Salienta que embora tenha sido firmado convênio entre a União Federal e o apelado, este é pessoa jurídica de direito privado e firmou com a apelante contrato de direito privado, o qual imputou diretamente a responsabilidade do pagamento ao apelado.

Também afirma que a ausência de repasse da verba pela União Federal não era motivo contratualmente estipulado para suspensão de obrigações, e não pode ser considerado como caso fortuito ou força maior, além do que, não há documento que mencione expressamente que o pagamento dependeria do repasse da verba pública.

Ao final, pugna pela anulação da sentença, uma vez que foi efetuado o pagamento pela recorrida, tendo ocorrido a perda superveniente do objeto. Subsidiariamente, pretende sua reforma, para que seja julgado improcedente o pleito autoral ou para que seja reduzido o quantum fixado a título de danos morais.

Contrarrazões às fls. 352/366, pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório.
*
A SRª ADVOGADA ISABELA MARTINS:-
Boa tarde a todos.
Cumprimento vossa excelência, senhor Desembargador Presidente, senhor Desembargador e Relator, demais excelentíssimos Desembargadores e todos os presentes.
Farei uma breve sustentação sobre o caso.
Trata-se de uma Ação de Obrigação de Fazer, cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada pelo Hospital Padre Máximo em face da GE HealthCare, a quem represento.
A Ação pleiteia a retirada do nome do hospital da inscrição de sua negativação de cadastro de devedores, bem como a fixação de danos morais; fundamenta seu pedido no fato de que o atraso, o inadimplemento contratual com a GE teria decorrido de uma ausência de repasse de verbas da União Federal ao Hospital Padre Máximo.
Em primeiro lugar, destaco que essa contratação entre a GE HealthCare e o Hospital Padre Máximo é um contrato eminentemente privado, um contrato entre duas instituições privadas; o Hospital Padre Máximo é uma instituição privada sem fins lucrativos e a GE, também, uma pessoa de Direito Privado.
No contrato, era previsto que, com a entrega do objeto (o objeto, no caso, é um aparelho de anestesia), o pagamento deveria ocorrer em vinte dias. Não só o pagamento não ocorreu em vinte dias como ocorreu seis meses depois. Em virtude desse atraso, após o prazo estipulado no contrato, a GE realizou a negativação do nome do hospital, fez a inscrição no cadastro de devedores.
O hospital insiste nessa questão de que seria por conta da ausência de repasse de verbas, por quê? Porque o hospital fez um convênio com a União Federal, uma relação estritamente hospital e União Federal, sem participação da GE de qualquer forma, e esse convênio seria justamente para receber verbas para a aquisição de materiais. Por conta desse convênio, o hospital fez um procedimento que não é licitatório, um procedimento interno, porque nem tem o condão de fazer um procedimento licitatório, para a seleção de um fornecedor mais vantajoso, e a GE se sagrou vencedora desse procedimento.
No "edital" desse procedimento já era previsto o prazo de vinte dias para pagamento, ou seja, a GE entrou nessa contratação com essa premissa, com essa condição contratual de que ela seria paga em vinte dias, o que não ocorreu.
Destaca-se que, nem mesmo nos contratos administrativos, o que não é o caso, é um contrato privado, é possível haver inadimplemento contratual; os regimes licitatórios, tanto a lei antiga quanto as disposições novas, conferem ao administrado prerrogativas em caso de inadimplemento contratual, ele pode até suspender a contratação, o fornecimento do bem, do serviço, por exemplo, isso em contratos administrativos, com cláusulas exorbitantes, que dirá um contrato eminentemente privado.
Outro ponto muito importante que destacarei é que, tanto no contrato quanto nesse edital desse procedimentozinho anterior, o hospital era responsável pelo pagamento, isso está no contrato, isso está no edital. O hospital alega nos autos que era a União Federal, o Ministério da Saúde, mas não é verdade; em todos os documentos acostados nos autos, inclusive no comprovante de pagamento que aconteceu seis meses depois, é o hospital que realiza o pagamento diretamente para a GE HealthCare, não existe vínculo aí entre a União Federal e a empresa, o vínculo que estamos discutindo é o vínculo entre a GE e o hospital.
O hospital também alega que sofreu danos, por problemas negociais, problemas de lucro. Em primeiro lugar, com relação ao lucro, acho questionável a alegação, considerando que é uma instituição sem fins lucrativos. Então qual seria a questão de lucro envolvida?
Mas, além disso, não há uma evidência colacionada aos autos de quais teriam sido esses danos que alegam, as alegações, até o fim, são completamente genéricas.
Além disso, a jurisprudência majoritária, porque essa é uma situação que infelizmente acontece, corrobora no sentido de que as instituições privadas, sem fins lucrativos, não podem alegar a ausência de repasse de verbas de órgãos públicos para não pagar os seus fornecedores particulares, isso configuraria uma ofensa à obrigatoriedade dos contratos, a diversos princípios caros ao Direito Civil, ao direito contratual, sob uma alegação de que sequer tem fundamento de cunho jurídico.
Então, a negativação, sim, foi legítima, respaldada em lei, respaldada em contrato, não há qualquer ato ilícito que enseje qualquer tipo de indenização por parte da GE.
Portanto, requer-se que a sentença seja reformada, que a condenação por danos morais imposta, de R$ 10.000,00 (dez mil reais) seja anulada e que o pleito do hospital seja completamente improcedente. Subsidiariamente, só a título de argumentação, caso não seja esse o vosso entendimento, seja, ao menos, reduzida uma indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo que houve um inadimplemento contratual em prol dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Em caráter preliminar, também, é importante destacar que, quanto ao processo, na verdade, até teria ocorrido a perda do objeto dele, porque o nome não mais consta no cadastro de devedores.
É isso. Muito obrigada. Agradeço a atenção.
*
RETORNO DOS AUTOS
O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA(RELATOR):-
Respeitosamente, peço o retorno dos autos.
*
gft/mmv/
SESSÃO DIA: 04/07/2023
V O T O
(RETORNO DOS AUTOS)
O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-
Conforme relatado, cuidam os autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta por GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES LTDA. em face da r. sentença de fls. 320/322, que na “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais” ajuizada por HOSPITAL PADRE MAXIMO em seu desfavor, julgou procedente o pedido inicial, para determinar a retirada definitiva do nome do autor em qualquer órgão de proteção ao crédito com relação aos valores ora discutidos, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sustenta o recorrente, em razões carreadas às fls. 325/345, que o prazo para o pagamento do aparelho de anestesia adquirido pelo apelado era de 20 (vinte) dias corridos contados do recebimento do produto, de acordo com o edital, ou de 20 (vinte) dias úteis contados do dito recebimento, conforme previsão contratual, mas embora a entrega tenha sido realizada em 07/11/2018, o apelado permaneceu inadimplente, motivo pelo qual foi legítima a negativação ocorrida em 31/12/2018.

Salienta que embora tenha sido firmado convênio entre a União Federal e o apelado, este é pessoa jurídica de direito privado e firmou com a apelante contrato de direito privado, o qual imputou diretamente a responsabilidade do pagamento ao apelado.

Também afirma que a ausência de repasse da verba pela União Federal não era motivo contratualmente estipulado para suspensão de obrigações, e não pode ser considerado como caso fortuito ou força maior, além do que, não há documento que mencione expressamente que o pagamento dependeria do repasse da verba pública.

Ao final, pugna pela anulação da sentença, uma vez que foi efetuado o pagamento pela recorrida, tendo ocorrido a perda superveniente do objeto. Subsidiariamente, pretende sua reforma, para que seja julgado improcedente o pleito autoral ou para que seja reduzido o quantum fixado a título de danos morais.

Pois bem.

Quanto à alegada nulidade da sentença, já adianto não assistir razão ao recorrente, na medida em que o pagamento da dívida não acarretou em perda superveniente do objeto, especialmente em se considerando o pedido de indenização por danos morais em razão da inscrição nos cadastros de devedores.

Assim, sem maiores delongas, passo à análise dos demais fundamentos apresentados no apelo.

Infere-se dos autos que o recorrido celebrou o convênio de nº 848308 com o Ministério da Saúde, através do qual este faria o repasse de recursos para a aquisição de equipamentos e materiais para a saúde, sendo a verba gerida pelo SICONV.

O SICONV – Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse, por seu turno, é uma iniciativa do Governo Federal responsável por todo o ciclo de vida dos convênios, contratos de repasse e termos de parceria, no qual são registrados todos os atos praticados, desde a formalização da proposta até a prestação de contas final.

Nesta seara, diante da necessidade de adquirir um equipamento de anestesia, o recorrido disponibilizou na referida plataforma a Tomada de Preços nº 003/2018 e, para os fornecedores que quisessem participar do procedimento licitatório, era indispensável que efetuassem o respectivo cadastro.

Portanto, se a apelante enviou a Cotação Prévia de Preços (fl. 79) através do SICONV, é inegável que estava ciente de que as verbas seriam provenientes do convênio celebrado entre o recorrido e o Ministério da Saúde e, consequentemente, de que o pagamento no caso concreto dependeria da liberação de verbas pela União.

Assim, mesmo constando do referido edital que o prazo para o pagamento seria de 20 (vinte) dias após a entrega do equipamento – fls. 140, a qual fora realizada em 01/11/2018, entendo que as circunstâncias fáticas permitem a conclusão adotada pelo juízo a quo, especialmente em se considerando que a inscrição nos cadastros de inadimplentes ocorreu já no mês subsequente e sem o envio de notificação prévia.

Ademais, vejo que o recorrido enviou diversas mensagens ao recorrente informando que o pagamento não havia sido realizado em razão do atraso no repasse das verbas federais (fls. 95/110), e não consta dos autos qualquer evidência de que o atraso tenha decorrido de eventual desídia ou irregularidade por parte da recorrida.

O único erro apontado no procedimento administrativo, ao que me parece, é um erro material quanto ao preço do equipamento, mas ocorrido em abril de 2019 (fls. 275/277), sendo que o repasse e o adimplemento ocorreram em maio de 2019. Ou seja, não foi em decorrência dele que sobreveio o atraso em voga.

Deve ser ponderado, também, que o recorrido é um hospital que presta serviços pelo Sistema Único de Saúde, e a inscrição no cadastro de inadimplentes certamente obstaculiza o exercício da atividade em diversos aspectos, a exemplo da aquisição de insumos, o que corrobora a desarrazoabilidade da adoção de tal medida.

Assim, entendo que deve ser mantida a sentença.

Acerca do dano moral decorrente da inscrição indevida de pessoa jurídica no cadastro de inadimplentes, sua caracterização independe de prova, sendo firme o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, configura-se in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova. Precedentes.” (STJ - AgInt no REsp: 1828271 RS 2019/0217250-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2020)

Por seu turno, no que concerne ao quantum indenizatório, estabelece o artigo 944 do Código Civil que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano suportado. Em outras palavras, deve ser proporcional ao dano moral praticado pelo ofensor, procurando compensar a vítima do prejuízo sofrido sem, todavia, servir de enriquecimento indevido.

Dessa forma, “a fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral” (TJDF; Rec 2014.04.1.005078-7; Ac. 848.926; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Antônio Fernandes da Luz; DJDFTE 23/02/2015; Pág. 306).

Feitas tais considerações, entendo que deve ser mantida a quantia fixada a título de danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, observadas a natureza jurídica da condenação e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a natureza jurídica da indenização.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.
*
V O T O S
A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-
Acompanho o voto do Eminente Relator.
*
O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-
Voto no mesmo sentido.
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000694-56.2019.8.08.0049

APELANTE:
GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES LTDA.

APELADO:
HOSPITAL PADRE MAXIMO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES LTDA.

em face da r. sentença de fls. 320/322, que na “
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
” ajuizada por
HOSPITAL PADRE MAXIMO
em seu desfavor, julgou procedente o pedido inicial, para determinar a retirada definitiva do nome do autor em qualquer órgão de proteção ao crédito com relação aos valores ora discutidos, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sustenta o recorrente, em razões carreadas às fls. 325/345, que o prazo para o pagamento do aparelho de anestesia adquirido pelo apelado era de 20 (vinte) dias corridos contados do recebimento do produto, de acordo com o edital, ou de 20 (vinte) dias úteis contados do dito recebimento, conforme previsão contratual, mas embora a entrega tenha sido realizada em 07/11/2018, o apelado permaneceu inadimplente, motivo pelo qual foi legítima a negativação ocorrida em 31/12/2018.

Salienta que embora tenha sido firmado convênio entre a União Federal e o apelado, este é pessoa jurídica de direito privado e firmou com a apelante contrato de direito privado, o qual imputou diretamente a responsabilidade do pagamento ao apelado.

Também afirma que a ausência de repasse da verba pela União Federal não era motivo contratualmente estipulado para suspensão de obrigações, e não pode ser considerado como caso fortuito ou força maior, além do que, não há documento que mencione expressamente que o pagamento dependeria do repasse da verba pública.

Ao final, pugna pela anulação da sentença, uma vez que foi efetuado o pagamento pela recorrida, tendo ocorrido a perda superveniente do objeto. Subsidiariamente, pretende sua reforma, para que seja julgado improcedente o pleito autoral ou para que seja reduzido o
quantum
fixado a título de danos morais.

Pois bem.

Quanto à alegada nulidade da sentença, já adianto não assistir razão ao recorrente, na medida em que o pagamento da dívida não acarretou em perda superveniente do objeto, especialmente em se considerando o pedido de indenização por danos morais em razão da inscrição nos cadastros de devedores.

Assim, sem maiores delongas, passo à análise dos demais fundamentos apresentados no apelo.

Infere-se dos autos que o recorrido celebrou o convênio de nº 848308 com o Ministério da Saúde, através do qual este faria o repasse de recursos para a aquisição de equipamentos e materiais para a saúde, sendo a verba gerida pelo SICONV.

O SICONV – Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse, por seu turno, é uma iniciativa do Governo Federal responsável por todo o ciclo de vida dos convênios, contratos de repasse e termos de parceria, no qual são registrados todos os atos praticados, desde a formalização da proposta até a prestação de contas final.

Nesta seara, diante da necessidade de adquirir um equipamento de anestesia, o recorrido disponibilizou na referida plataforma a Tomada de Preços nº 003/2018 e, para os fornecedores que quisessem participar do procedimento licitatório, era indispensável que efetuassem o respectivo cadastro.

Portanto, se a apelante enviou a Cotação Prévia de Preços (fl. 79) através do SICONV, é inegável que estava ciente de que as verbas seriam provenientes do convênio celebrado entre o recorrido e o Ministério da Saúde e, consequentemente, de que o pagamento no caso concreto dependeria da liberação de verbas pela União.

Assim, mesmo constando do referido edital que o prazo para o pagamento seria de 20 (vinte) dias após a entrega do equipamento – fls. 140, a qual fora realizada em 01/11/2018, entendo que as circunstâncias fáticas permitem a conclusão adotada pelo juízo
a quo
, especialmente em se considerando que a inscrição nos cadastros de inadimplentes ocorreu já no mês subsequente e sem o envio de notificação prévia.

Ademais, vejo que o recorrido enviou diversas mensagens ao recorrente informando que o pagamento não havia sido realizado em razão do atraso no repasse das verbas federais (fls. 95/110), e não consta dos autos qualquer evidência de que o atraso tenha decorrido de eventual desídia ou irregularidade por parte da recorrida.

O único erro apontado no procedimento administrativo, ao que me parece, é um erro material quanto ao preço do equipamento, mas ocorrido em abril de 2019 (fls. 275/277), sendo que o repasse e o adimplemento ocorreram em maio de 2019. Ou seja, não foi em decorrência dele que sobreveio o atraso em voga.

Deve ser ponderado, também, que o recorrido é um hospital que presta serviços pelo Sistema Único de Saúde, e a inscrição no cadastro de inadimplentes certamente obstaculiza o exercício da atividade em diversos aspectos, a exemplo da aquisição de insumos, o que corrobora a desarrazoabilidade da adoção de tal medida.

Assim, entendo que deve ser mantida a sentença.

Acerca do dano moral decorrente da inscrição indevida de pessoa jurídica no cadastro de inadimplentes, sua caracterização independe de prova, sendo firme o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
c
uidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, configura-se in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova. Precedentes.
” (STJ - AgInt no REsp: 1828271 RS 2019/0217250-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2020)

Por seu turno, no que concerne ao
quantum
indenizatório, estabelece o artigo 944 do Código Civil que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano suportado. Em outras palavras, deve ser proporcional ao dano moral praticado pelo ofensor, procurando compensar a vítima do prejuízo sofrido sem, todavia, servir de enriquecimento indevido.

Dessa forma, “
a
fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral”
(TJDF; Rec 2014.04.1.005078-7; Ac. 848.926; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Antônio Fernandes da Luz; DJDFTE 23/02/2015; Pág. 306).

Feitas tais considerações, entendo que deve ser mantida a quantia fixada a título de danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, observadas a natureza jurídica da condenação e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a natureza jurídica da indenização.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)